Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. RESERVA DE BENS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra o pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de habilitação de crédito em inventário, determinou a reserva de bens suficientes para eventual pagamento do credor e fixou o prazo de trinta dias para ajuizamento da ação cabível, sob pena de perda da eficácia da reserva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento da reserva de bens arrolados no inventário para assegurar o pagamento da dívida alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
4. O pronunciamento judicial que resolve o pedido de habilitação de crédito em inventário tem natureza interlocutória, por se tratar de questão incidental, sem colocar fim ao processo de inventário. Por esse motivo, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato deve ser impugnado por meio de agravo de instrumento. À luz do princípio da fungibilidade recursal, a apelação deve ser recebida como se agravo fosse, ante a dúvida objetiva sobre a forma e o conteúdo do ato judicial, a interposição do recurso dentro do prazo legal e a observância da regularidade formal.
5. Com base no art. 643, caput, do CPC, a discordância a respeito do pedido de pagamento da dívida exige que o caso seja remetido às vias ordinárias. A produção das provas pleiteadas pelas partes é inviável nos autos da petição de habilitação de crédito distribuída por dependência e autuada em apenso ao processo do inventário.
6. Consoante o art. 643, parágrafo único, do CPC e o art. 1.997, § 1o, do CC, devem ser reservados bens suficientes para pagamento do suposto credor, pois há documentos que indicam a existência da obrigação e a impugnação não se funda em prova documental inequívoca acerca da quitação da dívida, tendo em vista o questionamento sobre a autenticidade das assinaturas constantes dos recibos. Trata-se de medida com natureza cautelar cuja eficácia cessará se a ação cabível não for proposta em trinta dias contados da data da intimação da decisão, conforme o art. 668, I, do CPC e o art. 1.997, § 2o, do CC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.